Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000007-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), AGILDO OLIVEIRA AMORIM - CPF: 280.043.298-53 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC – VALORES DE NATUREZA SALARIAL –RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.

Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de aposentadoria, deve ser mantida a decisão que determinou o desbloqueio de tal quantia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da Execução Fiscal nº 101440-22.2020
,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade proposta por AGILDO OLIVEIRA AMORIM, para somente tornar sem efeito a penhora online realizada sob a importância de R$ 1.174,29 (um mil e cento e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos),
visto que oriundo de aposentadoria.

Nas razões recursais alega o agravante, em síntese, que
“em que pese o valor fosse de proventos oriundos de aposentadoria, nos termos do extrato apresentado pelo agravado, ainda há a necessidade de quitação dos créditos tributários da municipalidade”.

Sustenta que
“o bloqueio total dos bens previstos no art. 831 do CPC não são absolutos, sob pena de prejuízo às partes, podendo o magistrado requerer o bloqueio de 10% a 30% sobre os proventos obtidos mensalmente. Nesse sentido, faz-se necessário o amparo da corte para que se busque justiça aos valores devidos pelo Agravado ao Agravante”.

Com base nestes fundamentos, requer seja dado provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, autorizando o bloqueio sistemático nos importes de 10% a 30% dos valores recebidos pelo agravado, até que se tenham quitados os valores devidos à municipalidade.

Contrarrazões no id. 15840164.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade recursais extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em 30/07/2020, execução fiscal pelo Município de Rondonópolis em face do executado, AGILDO OLIVEIRA AMORIM, na qual visa o recebimento do montante de R$ 18.021,77 (dezoito mil e vinte e um reais e setenta e sete centavos) referente às CDAs nº 38841/2013, 39597/2013, 709/2020, 4282/2011, 701/2020.

A parte executada, ora agravado, teve o valor de R$ 1.174,29 (um mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) bloqueado por meio do sistema BACENJUD.

Em seguida, o agravado ajuizou exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, aduzindo, em suma, impenhorabilidade do valor bloqueado, sob o argumento de que se trata de proventos de aposentadoria.

No id. 154412668 – pág. 140 a 143, o juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção proposta tão somente para tornar sem efeito a penhora online realizada sob a importância de R$ 1.174,29 (um mil e cento e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

Contra a mencionada decisão, insurge-se o recorrente, alegando, em síntese, que
“o bloqueio total dos bens previstos no art. 831 do CPC não são absolutos, sob pena de prejuízo às partes, podendo o magistrado requerer o bloqueio de 10% a 30% sobre os proventos obtidos mensalmente. Nesse sentido, faz-se necessário o amparo da corte para que se busque justiça aos valores devidos pelo Agravado ao Agravante”.

Pois bem, analisando a pretensão recursal e os documentos colacionados ao presente feito, tenho que não assiste razão ao agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se na possibilidade, ou não, de bloqueio online em conta bancária destinada ao percebimento de vencimentos a título de aposentadoria.

De acordo com o ordenamento jurídico pátrio, especificamente o artigo 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo em relação às restrições estabelecidas em lei. Assim, em regra, todo o patrimônio do devedor responde pela dívida.

Porém, visando à proteção da dignidade humana do devedor, estabeleceu-se a impenhorabilidade de alguns de seus bens, entre eles os salários, os vencimentos as remunerações e outros, verbas estas que, conforme o CPC, somente excepcionalmente podem ser objeto de penhora e desde que o intuito seja o pagamento de outras verbas alimentares ou se o valor recebido mensalmente for superior a cinquenta salários mínimos, senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

De fato, os proventos oriundos de aposentadoria são impenhoráveis, conforme se extrai do inciso IV do dispositivo retro mencionado.

Sobre a questão o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".
[...] (REsp 1313787/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012)

A propósito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE, DE NATUREZA ALIMENTÍCIA – CONTA SALÁRIO E CONTA POUPANÇA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o, DO MESMO CÓDEX – LIBERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – LIBERAÇÃO DOS VALORES – RECURSO PROVIDO. Para a liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC. (N.U 1012230-84.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/05/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

No caso dos autos, extrai-se dos documentos juntados na exceção de pré-executividade que o valor de R$ 1.174,29 (um mil e cento e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), bloqueado na conta do agravado, é verba oriunda de aposentadoria.

Dessa forma, à luz do disposto no artigo 833, IV, do CPC, deve ser mantida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do valor referente à aposentadoria, com a consequente desconstituição da constrição sobre tal valor depositado na conta bancária do agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS para manter o desbloqueio dos valores oriundos da aposentadoria da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023